Tribunal: TJSP
Processo: 1007538-22.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR X SEGURO FACULTATIVO. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Relação de consumo caracterizada. Autores que podem optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio. Art. 101, I, do CDC. Sentença extra petita que não se identifica na espécie. Acidente causado em veículo estacionado, como chancelou a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a confirmar a

Ementa:
CONSUMIDOR X SEGURO FACULTATIVO. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Relação de consumo caracterizada. Autores que podem optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio. Art. 101, I, do CDC. Sentença extra petita que não se identifica na espécie. Acidente causado em veículo estacionado, como chancelou a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a confirmar a autoria do dano. Avarias evidentes, não caracterizadoras de dano preexistente, a justificar a indenização, abusiva e injustificada, na espécie, a negativa. Atos constitutivos da fornecedora que não submetem terceiros. Boa-fé objetiva. É induvidoso que os autores, nesse contexto, sofreram dano moral, que não advém apenas de negativações sem lastro ou da sua publicidade. Abalo anímico também in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente demonstrado. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00 para cada autor, que demandam com base em direito próprio. Razoabilidade. Recurso dos autores parcialmente provido, desprovido o da ré.